Tribunal: TJDFT
Processo: 0730326-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA SEGUNDO EXAME PCR. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. READEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608.
2. Os transtornos narrados não são aptos a ensejar reparação a título de danos morais. Trata-se de dissabores da vida em sociedade que, no grau mencionado, não apresentam potencialidade lesiva hábil a autorizar a sanção pleiteada.
3. De acordo com o §2o do artigo 85 do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa; observados alguns elementos, como o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. Nos casos em que o valor da causa não é irrisório ou desproporcional, considerando o trabalho apresentado pelo causídico da apelante, o tempo de tramitação e os critérios processuais para fixação dos honorários advocatícios, mostra-se cabível a aplicação do §2o do art. 85 ao caso, não havendo justificativa para a aplicação excepcional da fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

5. Deu-se parcial provimento a ambos os recursos.